Tribunal: TJES
Processo: 5010167-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010167-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MEDICAMENTO -
DEVER DO ESTADO – JULGAMENTO REPETITIVO DO STJ – INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – AUSÊNCIA DE PROVAS
– RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não se discute o dever do Estado de fornecer a medicação prescrita por profissional da saúde àqueles que precisam. Ocorre que, para tanto, faz-se necessária a observância de alguns requisitos, os quais, inclusive, são objeto de julgamento pelo Colendo STJ na sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ – Tema 106).

2.
No caso, muito embora se trate de medicamento com registro na ANVISA e esteja demonstrado que a paciente não disponha de condições financeiras para arcar com a sua compra, não se poder vislumbrar a existência de laudo médico capaz de informar que o fármaco Rivaroxabana 20mg seja o único recomendado ao tratamento, de modo que os remédios fornecidos pelo SUS sejam ineficazes ao tratamento da moléstia
.

3.
Somado a isso, a nota técnica elaborada pelo NAT- JUS Nacional e carreada ao feito, possui conclusão desfavorável ao custeio do medicamento Rivaroxabana 20mg para o caso em questão, uma vez que “
não há elementos técnicos que justifiquem a presente solicitação
”.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010167-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANE AMBROZIO ROSA e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010167-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Única de Atílio Vivacqua/ES (id. nº 28472305 dos autos de origem) que, na ação civil pública de obrigação de fazer manejada contra o
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar.

Segundo aduz o agravante (id. nº 5900213) a pessoa de Cristiane Ambrózio Rosa foi diagnosticada com diabetes
melitus
e trombofilia, daí porque necessita do fornecimento do medicamento Rivaroxabana 20mg, especialmente por se encontrar debilitada em função da enfermidade.

Pois bem. Ao analisar o presente feito, constato ter o MM. Juiz
a quo
indeferido parte do pedido liminar, sob os seguintes argumentos:

[...] Consoante disposição expressa do artigo 300, caput, da Lei nº 13.105/2015, verbo ad verbum, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”; o §2º do mesmo dispositivo enuncia que “a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”. O direito alegado, cuja probabilidade deve restar evidenciada para concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, é expresso, notadamente, nos artigos 5, X, da Constituição Federal/1988 e 12 da Lei nº 10.406/2002. Deveras, na esteira do último artigo supramencionado, “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.

Relativamente ao perigo de dano, tenho-o presente
in casu
, inclusive, porque o atendimento à saúde é vocacionado à atuação preventiva, o que reclama medidas imediatas, nos termos do artigo 198, II, da Constituição Federal de 1988 e artigo 5º, III, da Lei nº 8.080/1990. Ademais, a doença da qual a requerida é portadora, cujo tratamento é pretendido pelo uso de outros medicamentos, conforme pontuado pelo laudo emitido pela equipe técnica NAT/TJES, existe outro medicamento para o seu tratamento, não sendo o medicamento pugnado nos autos os específicos para o tratamento da doença em questão. Vejamos o teor do laudo ID 22709247:

“Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: Varfarina”
.

“
CONSIDERANDO o diagnóstico de Trombose Venosa Profunda e Diabetes melitus segundo laudos médicos apensos ao processo.

CONSIDERANDO que não há relato de contraindicações aos anticoagulantes disponibilizados pelos SUS.

CONSIDERANDO que não há anticoagulante totalmente seguro no que diz respeito a hemorragias como principal complicação.”

“
CONCLUI-SE que não há elementos técnicos que justifiquem a presente solicitação”
.

Ante o exposto, com base no PARECER TÉCNICO/NAT/TJES Nº 142030/2023 emitido pela equipe técnica,
indefiro
o requerimento de concessão liminar de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, em caráter incidental, para o fim de determinar que o MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneça os medicamentos pleiteados nos autos por não restar claro a impossibilidade da Requerente em se beneficiar das alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública de saúde [...] (id. nº 28472305 dos autos de origem).

Pois bem. Inicialmente, nos termos do art. 196, da CF/88, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Dessa forma, não se discute o dever do Estado de fornecer a medicação prescrita por profissional da saúde àqueles que precisam. Ocorre que, para tanto, faz-se necessária a observância de alguns requisitos, os quais, inclusive, são objeto de julgamento pelo Colendo STJ na sistemática dos recursos repetitivos. Vejamos:

TEMA 106: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na hipótese, muito embora se trate de medicamento com registro na ANVISA e esteja demonstrado que a paciente não disponha de condições financeiras para arcar com a sua compra, não vislumbro a existência de laudo médico capaz de informar que o fármaco em questão seja o único recomendado ao tratamento, de modo que os remédios fornecidos pelo SUS sejam ineficazes ao tratamento da moléstia.

De mais a mais, a
Nota Técnica nº 142030
juntada aos autos de origem (id. nº 27497499), elaborada pelo
NAT- JUS

NACIONAL
em 17/6/2023, possui conclusão desfavorável ao custeio do medicamento em questão, uma vez que “
não há elementos técnicos que justifiquem a presente solicitação
”.

É certo que não se questiona o direito à saúde da paciente e o inegável dever do Estado no cumprimento desse direito fundamental, mas é necessário ponderar toda a estrutura estatal em termos orçamentários para custeio dessa medida, sem a devida comprovação de que sua eficácia seja superior aos tratamentos disponibilizados pelos SUS – Sistema Único de Saúde.

Assim, tratando-se de tratamento não incorporado ao SUS e dada a ausência de demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, com espeque no entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a concessão judicial de medicamentos não incorporados a tal sistema de saúde (REsp 1657156/RJ – Tema 106), entendo que não se mostram presentes elementos capazes de justificar a reforma da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 21.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

Sessão do dia 28.11.2023

Agravo de Instrumento nº 5010167-89.2023.8.08.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Cristiane Ambrozio Rosa

Agravado:
Município de Atilio Vivacqua e Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Marianne Judice de Mattos

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos presentes autos em sessão pretérita para melhor analisar a questão.

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Comarca de Atílio Vivácqua que indeferiu o fornecimento do medicamento RIVAROXABANA 20mg para tratamento de diabetes melitus e trombofilia, de CRISTIANE AMBRÓZIO ROSA.

A eminente Relatora
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
em seu voto concluiu pelo desprovimento do recurso, destacando que
“tratando-se de tratamento não incorporado ao SUS e dada a ausência de demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde [...] não se mostram presentes elementos capazes de justificar a reforma da decisão recorrida”

Pois bem. Em que pese possuir entendimento pessoal de relativa transigência quanto a necessidade de demonstração cabal da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pela rede pública, após analisar detidamente os autos verifiquei, igualmente, a impossibilidade de acolhimento da irresignação recursal com a parca documentação trazida pela parte requerente.

O lacônico laudo médico, que mais se assemelha a mera prescrição medicamentosa, desacompanhado das necessárias informações acerca do histórico do paciente e da necessidade do tratamento na forma indicada, acaba por inviabilizar a tutela liminar pretendida.

Por certo, eventual robustecimento da documentação no juízo originário poderia permitir a reanálise da tutela de urgência pelo s. magistrado “a quo”.

Desta feita, não vislumbro razão para dissentir da conclusão da e. Desembargadora Relatora, razão pela qual, sem delongas, a
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal